Tribunal: TJMT
Processo: 1013795-27.2024.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013795-27.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA MARIA DE JESUS - CPF: 378.294.831-91 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MORTE POR ELETROPLESSÃO EM PODA DE ÁRVORE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento do companheiro da autora, vítima de descarga elétrica ao realizar poda de árvore próxima à rede de distribuição de energia, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço pela concessionária apta a ensejar sua responsabilidade objetiva; e (ii) a conduta da vítima caracteriza culpa exclusiva capaz de romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo, contudo, a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

2. A prova dos autos evidencia que a vítima, de forma voluntária, realizou poda de árvore em propriedade de terceiro, utilizando motosserra, sem qualificação técnica e sem equipamentos de proteção, em atividade de alto risco, vedada a leigos.

3. O contato com a rede elétrica decorreu de manobra inadequada durante o corte, inexistindo demonstração de falha estrutural, omissão específica ou ausência de manutenção da rede pela concessionária.

4. Não há comprovação de solicitação formal de poda ou ciência prévia da concessionária quanto à situação de risco, afastando-se a alegação de omissão administrativa.

5. A conduta da vítima configura causa adequada e exclusiva do evento danoso, caracterizando imprudência, imperícia e voluntariedade suficientes para romper o nexo causal, nos termos da teoria da causalidade adequada.

6. A responsabilidade objetiva não se converte em seguro universal, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano. 2. A realização de poda de árvore próxima à rede elétrica por pessoa não habilitada, sem uso de EPIs, configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1002205-40.2016.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LUCIA MARIA DE JESUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 357700885).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou quanto à valoração da prova, efetuando ressalva quanto a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária. Sustenta a necessidade do afastamento da culpa exclusiva da vítima e o reconhecimento da existência de nexo causal. Insiste, então, no dever da parte contrária em indenizar conforme pleiteado na exordial.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 357700886).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 357700888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
apelação cível

interposto por
LUCIA MARIA DE JESUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 357700885).

A presente demanda indenizatória originou-se do trágico falecimento do Sr.
Luizianio Batista da Silva
, companheiro da apelante, ocorrido em 01 de julho de 2024, vítima de descarga elétrica durante a realização de poda de árvore próxima à rede de distribuição de energia elétrica da concessionária apelada.

Conforme documentado nos autos, o acidente fatal decorreu da eletroplessão sofrida pela vítima quando, utilizando motosserra e sem qualquer equipamento de proteção individual, realizava o corte de galhos de árvore localizada em frente à propriedade do Sr.
Rhaê Augusto Rodrigues Corrêa,
vizinho da família. O laudo necroscópico atestou como
causa mortis
a fibrilação cardíaca decorrente de eletricidade artificial, com lacerações extensas e queimaduras em diversas partes do corpo.

A sentença recorrida, após reconhecer incidentalmente a união estável entre a apelante e a vítima, confirmando a legitimidade ativa para o manejo da demanda, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. O fundamento central da sentença residiu no reconhecimento da culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade civil, determinando o rompimento do nexo causal entre eventual conduta omissiva da concessionária e o resultado morte.

A apelante insurge-se contra a conclusão, sustentando que a sentença incorreu em “
error in judicando
” ao desconsiderar a omissão primária da concessionária no dever de manutenção preventiva da rede elétrica. Argumenta que a aplicação da excludente de culpa exclusiva foi inadequada, defendendo que a conduta da vítima decorreu da inércia da apelada em atender reiteradas solicitações de poda. Postula, ao final, a reforma integral da decisão para reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pensão vitalícia de um salário-mínimo e danos materiais.

O fato é lamentável. Uma vida foi perdida. Contudo, após detida análise dos elementos probatórios coligidos aos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que a sentença atacada merece integral confirmação, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme preceitua o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, reforçada pelo regime do Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal modalidade responsabilizatória fundamenta-se na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a concessionária responde pelos danos causados a terceiros independentemente de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal entre ambos.

Todavia,
a responsabilidade objetiva não é absoluta
, admitindo excludentes de ilicitude, tais como o caso fortuito, a força maior e, notadamente, a culpa exclusiva da vítima, situações que, se comprovadas, rompem o nexo causal e afastam o dever de indenizar. No presente caso, a instrução probatória revelou elementos inequívocos que
caracterizam a culpa exclusiva da vítima
.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o Sr. Luizianio
se ofereceu voluntariamente para realizar o serviço de poda
, conforme depoimento da testemunha
Rhaê Augusto Rodrigues Corrêa
, proprietário do imóvel onde ocorreu o acidente. Segundo o depoente,
a vítima prestava serviços de manutenção em máquinas para ele e, sabendo da necessidade de ampliar a casa, ofereceu-se espontaneamente
: "
Não, eu corto lá para você se eles não estão vindo
".

A circunstância demonstra uma pessoa de bom coração e disposta a auxiliar o vizinho, mas revela
que a intervenção na vegetação não decorreu de situação de emergência ou necessidade extrema para salvaguardar a própria residência da vítima, mas sim de um serviço particular, voluntário, prestado a terceiro
.

A prova oral foi uníssona ao demonstrar que, no momento do acidente, a vítima utilizava motosserra
sem qualquer Equipamento de Proteção Individual, violando frontalmente as normas de segurança do trabalho aplicáveis à espécie
. Conforme esclarecido pelo funcionário da apelada, Sr. Thiago Santos Leal, a operação de motosserra próxima à rede elétrica constitui atividade de altíssimo risco, proibida para pessoas não habilitadas, exigindo cursos específicos previstos nas NR 10, NR 12 e NR 35, uso de cesto aéreo e EPIs completos.

Elemento crucial para a solução da controvérsia reside no depoimento do Sr. Rhaê, que afirmou categoricamente que a árvore, no momento do corte, "
estava longe do fio
", e que o contato com a rede elétrica ocorreu de forma pontual e momentânea, exclusivamente quando a vítima tentou "
dar um tombo na galha
" e esta "
caiu para o lado errado
", vindo a tocar na fiação.

A narrativa
afasta qualquer alegação de deficiência estrutural ou ausência de manutenção por parte da concessionária, pois demonstra que o contato eventual foi provocado por intervenção humana inadequada
.

A aplicação da Teoria da Causalidade Adequada, adotada pela jurisprudência pátria, conduz à conclusão de que
a causa juridicamente relevante do evento

foi
a conduta da vítima
. Segundo essa teoria, causa adequada é aquela que, conforme um juízo de probabilidade e experiência comum, era idônea a produzir o resultado danoso. No caso concreto, a intervenção humana inadequada (corte de árvore com motosserra), sem EPIs, sem habilitação técnica e sem observância de técnicas de segurança, constitui causa típica e adequada de acidentes por eletroplessão.

A simples existência da árvore próxima à rede configura mera condição,
não causa jurídica do dano
. A árvore e a rede coexistiam há anos sem acidentes, sendo que o risco se concretizou apenas quando houve a intervenção humana inadequada. Era previsível que o corte de árvore com motosserra, próximo à rede de alta tensão, sem EPI’s e sem técnica apropriada, causaria acidente. Não era previsível, contudo, que a mera existência da árvore causaria morte.

A alegação da apelante de que a vítima agiu por necessidade, ante a omissão da concessionária,
não encontra respaldo na prova produzida
. A documentação dos autos indica, ainda, que
não há qualquer protocolo formal de solicitação de poda dirigida à Energisa, inexistindo registro administrativo ou meio idôneo de comprovação de alegada ciência prévia da concessionária acerca da situação narrada na inicial
. Em se tratando de concessionária de serviço público regulado, com sistema informatizado de atendimento, a alegação de solicitações verbais não registradas revela-se frágil.

Ademais, o depoimento da testemunha Ellis Regina Rodrigues da Silva confirmou que a Energisa
realizava podas preventivas na região com frequência, o que enfraquece a tese de abandono total da rede pela concessionária
. A ausência de comprovação idônea da solicitação administrativa revela-se ainda mais relevante quando se observa que toda demanda regularmente formulada gera registro próprio, passível de consulta e auditoria.

O contexto fático demonstra, ainda, que o serviço foi realizado em propriedade de terceiro, não da vítima, com a finalidade de viabilizar obra particular do vizinho. Não se tratava, portanto, de situação de emergência ou estado de necessidade extremo e inevitável para salvaguarda imediata da vida. A vítima dispunha de alternativas, como
aguardar o atendimento da Energisa, contratar empresa especializada ou solicitar desligamento temporário da rede
.

A conduta da vítima preenche todos os requisitos caracterizadores da culpa exclusiva: voluntariedade na decisão de realizar o serviço, conhecimento do risco elétrico, imprudência e negligência ao utilizar motosserra sem EPIs, imperícia na execução técnica e contexto de prestação de serviço particular a terceiro. Tais elementos configuram autonomia causal suficiente para romper o nexo entre eventual omissão da concessionária e o resultado morte.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE -
MORTE DA VÍTIMA POR ELETROCUSSÃO - PODA DE ÁRVORE PRÓXIMA A REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – COMPORTAMENTO IMPRUDENTE - ATIVIDADE DE RISCO QUE DEVE SER REALIZADA POR AGENTE CAPACITADO – VÍTIMA QUE NÃO SOLICITOU O CORTE À CONCESSIONÁRIA – HIPOTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. O art. 1 .010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2.
O comportamento assumido pela vítima de realizar a poda de árvore próxima à rede de alta tensão elétrica, sem qualquer preparo técnico e equipamento de proteção foi decisivo para a ocorrência do seu óbito, concluindo-se, portanto, que a situação se insere na hipótese de culpa exclusiva da vítima, que consiste em causa excludente de responsabilidade
. 3 .
Ausente o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Concessionária e o dano alegado pela parte autora, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais
.” (TJ-MT 10022054020168110002 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022) (destaquei)

A inversão do ônus da prova, deferida pelo Juízo “
a quo
”, não dispensa a apelante de comprovar os fatos mínimos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a omissão específica da concessionária nem o nexo causal entre eventual falha no serviço e o resultado morte. Por outro lado,
a apelada comprovou satisfatoriamente a regularidade da rede, a ausência de solicitação formal e a configuração da culpa exclusiva da vítima
.

O dever de manutenção da concessionária, embora existente, não é absoluto nem ilimitado. A Resolução ANEEL no 414/2010 impõe a prestação de serviço adequado e seguro, mas tal obrigação deve ser interpretada de forma razoável e proporcional. A concessionária não tem o dever de fiscalizar, de forma permanente e exaustiva, toda vegetação existente em propriedades privadas ao longo de milhares de quilômetros de rede. O dever de manutenção é acionado por fiscalização periódica, solicitação de consumidores ou identificação de situações de risco iminente, circunstâncias não demonstradas no presente caso.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que
a conduta da vítima foi a causa determinante e eficiente para o evento danoso, caracterizando a culpa exclusiva que rompe totalmente o nexo causal
. A responsabilidade objetiva da concessionária não se transforma em seguro universal, exigindo, para a translação do prejuízo ao réu, que este tenha dado causa ao evento, o que não se verificou na hipótese.

Uma vez reconhecida a culpa exclusiva da vítima e o consequente rompimento do nexo causal, resta afastado o dever de indenizar, independentemente da extensão dos danos sofridos pela família. O Direito de Danos não funciona como sistema de seguridade social universal, exigindo, para a responsabilização civil, a presença de seus pressupostos: conduta ilícita, dano e nexo causal.

Embora se reconheça a tragédia humana envolvida no caso e o sofrimento imensurável da apelante pela perda de seu companheiro de longa data, bem como sua situação de vulnerabilidade econômica, a aplicação do direito deve observar os limites legais e jurisprudenciais estabelecidos. A decisão possui importante função pedagógica, alertando a sociedade de que trabalhos em proximidade de rede elétrica são de altíssimo risco e
devem ser realizados exclusivamente por profissionais habilitados, com EPIs adequados e técnicas de segurança apropriadas
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto, por próprio e tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ademais,
MAJORO a verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, ressalvando a suspensão da exigibilidade, na hipótese de concessão de gratuidade na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026